Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 307 do CPB, a 5 meses e 25 dias de detenção, no regime semiaberto. Requer a reforma da sentença, e, subsidiariamente a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento, face à reincidência do apelante em crime doloso.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Inicialmente, cumpre esclarecer que a materialidade e autoria do crime em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela 32a Delegacia de Polícia, e delineada no Termo Circunstanciado 89/2020, referente ao Boletim de Ocorrência 2066/2020, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante, visando a obter proveito próprio (se esquivar de mandado de prisão emitido contra si), e necessitando de atendimento hospitalar, fez declaração inverídica acerca de sua identidade. Nesse sentido a Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".
4. Quanto à fixação da pena, observe-se que o magistrado de piso, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando as condenações pretéritas, fixou a pena em privativa da liberdade, que deve ser mantida, a teor do que dispõe a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
5. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.